Tribunal: TJSP
Processo: 1001422-29.2019.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE INSALUBRE. APLICAÇÃO DO RGPS. CABIMENTO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. Autor que pretende a conversão de tempo em que trabalhou sob condições especiais em tempo comum, nos termos do art. 57, parágrafo 5o da Lei Federal n.o 8.213/1991. Possibilidade. Mandado de Injunção n.o 721/DF do C. Supremo Tribunal Federal e Mandado de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE INSALUBRE. APLICAÇÃO DO RGPS. CABIMENTO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. Autor que pretende a conversão de tempo em que trabalhou sob condições especiais em tempo comum, nos termos do art. 57, parágrafo 5o da Lei Federal n.o 8.213/1991. Possibilidade. Mandado de Injunção n.o 721/DF do C. Supremo Tribunal Federal e Mandado de Injunção n.o 168.151-0/5-00 desta E. Corte, que reconhecem a aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social quanto à aposentadoria especial aos servidores públicos estaduais. Recurso provido.